Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de lesão corporal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de lesão corporal, praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela Defesa, quando restou comprovado que o acusado agrediu a vítima por meio de socos, chutes e uma pedrada em sua cabeça, em razão de pensar que ela estava tendo outro relacionamento, sendo as agressões corroboradas por meio de laudos de exame de corpo de delito, que comprovaram as agressões e a sua incapacitação para o exercício de suas funções habituais, por período superior a 30 (trinta) dias.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.